Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018975-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNE SILVA CORREIA (PACIENTE), ROBERTO MACEDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35 DA LEI 11.343/06) –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO EM QUE SE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –
AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONCRETOS A DEMONSTRAR A INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão em que se decreta e/ou se mantém uma prisão preventiva, deve estar concretamente fundamentada em quaisquer dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, vedada a utilização de argumentos genéricos acerca da gravidade dos crimes, em especial o de Tráfico de drogas, e de suas consequências sociais
,
sob pena, de se violar o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

- Levando em conta que o paciente, em tese, cometeu os crimes no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, se constata gravidade extra tipo penal que impõe a necessidade de fixação, em seu desfavor, de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 282, II, do CPP, aliás, contemplada em pedido subsidiário formulado pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Geovanne Silva Correia
, preso preventivamente pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico de Droga e de Associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06), impetrou mediante representação legal
Habeas Corpus
com pedido de liminar, alegando coação ilegal e apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Neste
Writ
, objetiva-se a
revogação de sua prisão preventiva, com ou sem aplicação de medida cautelar dela diversa
, sob o argumento de que está sendo submetido a constrangimento ilegal porque a
decisão
que impôs sua privação de liberdade está
desprovida de fundamentação idônea
já que alicerçada, unicamente, na gravidade abstrata dos delitos (Id. 106291993).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos do
decisum
de Id. 107107951.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 107680973.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, nos termos do sumário que segue (Id. 107:

“SÍNTESE MINISTERIAL
: TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PELA CONCESSÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021